Tribunal: TJSP
Processo: 2261005-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. SÚMULA 14 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261005-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ALEX
LIBONATI, é agravada FERNANDA LÚCIA DE SOUSA E SILVA MURÇA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261005-44.2019.8.26.0000 ERA
2
Agravo de Instrumento no 2261005-44.2019.8.26.0000
Agravante: Alex Libonati
Agravado: Fernanda Lúcia de Sousa e Silva Murça Pires
Comarca: Bauru
V. 1351
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO
PARA PAGAMENTO. SÚMULA 14 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ E APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão (págs.
193/194) proferida nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, afastando
a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, sob a alegação de que foi demonstrado que a agravada agiu de má-fé
ao iniciar cumprimento de sentença, pleiteando valor indevido. Aponta que a
agravada é advogada em causa própria e, portanto, sabia que o valor da execução
estava equivocado. Aduz ser incontroverso que a aplicação dos juros de mora, sobre
os honorários advocatícios, incide a partir da intimação do executado para
pagamento. Alega que a agravada incorreu nas penas por litigância de má-fé nos
termos do artigo 77, inciso II, e artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afirma que o artigo 940 do Código Civil é claro ao prever sanção de restituição em
dobro ao credor que demandar o devedor por valor superior ao devido, devendo ser
aplicado
Não foi apresentada contraminuta (pág. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261005-44.2019.8.26.0000 ERA
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
Extrai-se dos autos que a agravada iniciou a fase de cumprimento
de sentença, pretendendo o pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$
48.230,18, pelo executado, ora agravante (págs. 01/04 dos autos de origem).
Apresentada impugnação pelo agravante, sob a alegação de excesso de execução
(págs. 70/94 dos autos de origem), os autos foram remetidos ao contador (págs.
139/141 dos autos de origem).
Após manifestação das partes, sobreveio decisão que acolheu em
parte a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, pois indevidos os juros
de mora sobre os honorários advocatícios, tal como constou da planilha de cálculos
apresentada pela agravada. A mesma decisão afastou a aplicação de multa por
litigância de má-fé à agravada (págs. 176/177 dos autos de origem), da qual se
insurge o agravante.
Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, entretanto, não
vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada. Isto porque, ainda que
consolidado o entendimento de que os juros de mora sobre os honorários
advocatícios incidem a partir da data da intimação para pagamento, trata-se de
jurisprudência e não de dispositivo legal, tanto é que a própria agravada apresentou
entendimento anterior de Tribunais aplicando os juros de mora a partir do transito
em julgado (págs. 159/161 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261005-44.2019.8.26.0000 ERA
4
Pelo que consta, a agravada somente buscou o que acreditava que
lhe era de direito dentro dos parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à boa-
fé e à lealdade processual.
No mais, não se aplica as sanções previstas no art. 940 do Código
Civil1, vez que foi constatado o excesso de execução, não havendo qualquer
prejuízo efetivo ao agravante, que pagará apenas o valor devido.
Neste sentido, “mutatis mutandis”, é a Súmula n. 159 do E.
Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (correspondente ao art. 940 do Código
atual).
Por fim, conforme assentado em diversos precedentes, a incidência
do art. 940 do Código Civil supõe que, além da cobrança indevida, exista má-fé do
credor, de forma consciente de que não tem direito ao valor pretendido, o que não
ficou demonstrado nos autos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
desta Câmara:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS
PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de
má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam:
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente
elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5.o, LV); e que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa. 2.Recurso especial parcialmente
co nhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a
condenação por litigância de má-fé” (1.a Turma REsp 250.781/SP Rel.
Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00 destaque meu);
1 Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261005-44.2019.8.26.0000 ERA
5

Apelação. Cobrança. Cooperativa. Valor do lote então transferido não
demonstrado por qualquer das partes. Adoção de avaliação atual, com
dedução das parcelas desembolsadas, mas atualizadas até a mesma data
da avaliação. Considerados os valores admitidos pela Autora como pagos
pelo Réu e também aquele por ele demonstrados no curso do processo e
que não integravam o demonstrativo apresentado pela Autora. Afastada
a aplicação do artigo 940 do CC e da imposição de litigância de má
fé. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
9175403-15.2009.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 16/04/2013; Data de Registro: 16/04/2013
destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora